Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DÍVIDA PRESCRITA. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPORTUNAÇÃO. ABUSO DO CREDOR. CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. CABIMENTO. ELEVADA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial. Não obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita, ainda que pelo lançamento da dívida em plataforma de negociação, como o "Serasa Limpa Nome".
3. Na espécie, configurada a prescrição da dívida, e considerando o pedido da autora em juízo para não mais ser importunada com cobranças extrajudiciais, se mostra adequado o provimento judicial para que a dívida não seja mais cobrada.
4. Em vista da elevada a probabilidade do direito da parte autora/agravante, revela-se plausível desde logo determinar a exclusão de registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, pois, muito embora não seja de acesso público, em tese, deriva de ato a ser coibido pelo Poder Judiciário, uma vez que a parte já manifestou a sua pretensão de não ser cobrada por esta dívida, considerada prescrita. Prestigia-se, assim, o resultado útil do processo e a própria efetividade da prestação jurisdicional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a liminar concedida no segundo grau, reformando-se a decisão agravada, no sentido de determinar a retirada do nome da parte autora/agravante da plataforma “SERASA LIMPA NOME”, no prazo de cinco dias, em relação ao registro indicado no ID 158298066 dos autos de origem.